Tribunal: STF
Processo: RHC 243553
Classe: RHC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-10-28
Data de publicação: 2024-10-28

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO EM SEDE POLICIAL CORROBORADO POR OUTRAS PROVAS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE. RECURSO DESPROVIDO.



    I. CASO EM EXAME



    1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou seguimento a recurso ordinário em habeas corpus, sob fundamento de supressão de instância e ausência de ilegalidade flagrante para concessão de ordem de ofício. O agravante requer a nulidade do reconhecimento fotográfico realizado na fase policial, alegando violação ao art. 226 do Código de Processo Penal.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a supressão de instância impede o conhecimento do recurso; (ii) determinar se o reconhecimento fotográfico realizado exclusivamente na fase policial, ainda que corroborado por outras provas, configura ilegalidade flagrante que justifique a nulidade do ato.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    3. O Supremo Tribunal Federal não pode conhecer de habeas corpus quando as instâncias antecedentes não analisaram a matéria suscitada, sob pena de incorrer em supressão de instância. Precedentes do STF reforçam que essa Corte só atua após o exame da questão pelas instâncias inferiores.



    4. No caso, o Superior Tribunal de Justiça não se pronunciou sobre o mérito da impetração, o que inviabiliza o conhecimento da matéria pelo STF.



    5. Quanto à alegação de nulidade do reconhecimento fotográfico, não há ilegalidade flagrante que justifique a concessão de ordem de ofício, uma vez que o juízo de origem fundamentou sua convicção não apenas no reconhecimento fotográfico, mas também em outras provas, como a confissão de um dos acusados e outras evidências corroborantes.



    IV. DISPOSITIVO E TESE



          6. Agravo regimental desprovido.



    Tese de julgamento:



    1. A supressão de instância impede o conhecimento de habeas corpus quando as instâncias inferiores não analisaram a matéria.



    2. O reconhecimento fotográfico realizado na fase policial, quando corroborado por outras provas, não configura ilegalidade flagrante apta a justificar a nulidade do ato.



    Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 102; CPP, art. 206.



    Jurisprudência relevante citada: STF, RHC 135.560 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 21.10.2016; STF, HC 135.949, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 04.10.2016; STF, HC 130.375 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 13.09.2016; STF, HC 219.089 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 03.03.2023.